Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-66.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EFEITO EX NUNC. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. TEMPO DE DURAÇÃO EXÍGUO. DEMAIS CRITÉRIOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC. REDUÇÃO. NECESSÁRIA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de divórcio, sem resistência.
2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil afirma que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
3. Os documentos juntados aos autos são hábeis a comprovar que a apelante/requerido não ostenta capacidade para custear as despesas processuais sem comprometer o seu sustento, fazendo jus ao direito vindicado.
4. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, no entanto, sua concessão não retroage para alcançar atos anteriores, sendo mantida a exigibilidade, no caso dos autos, dos honorários de sucumbência.
5. Fixados honorários advocatícios de sucumbência em desacordo com os critérios constantes no artigo 85, §2o, do CPC, principalmente pela baixa complexidade da causa e exíguo tempo de tramitação do processo, impõe-se a sua redução.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.